Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CAUSA DE ANULABILIDADE. AUSÊNCIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar eventual ocorrência de vício de consentimento (dolo) alegado pela parte autora apelante, ao firmar com o réu apelado transação nos autos de ação que menciona.
2. O dolo, enquanto vício de consentimento, pode conduzir à anulabilidade do negócio jurídico, não se tratando de hipótese de nulidade. O negócio anulável é passível de confirmação, circunstância que impede a sua anulação quando a parte a quem aproveitaria o suposto vício prosseguiu na sua execução voluntária. Precedente.
3. No caso, o que se evidencia é que o autor não foi ludibriado pelo escritório réu, não havendo que se falar em dolo da parte ré ao condicionar a celebração do acordo e restituição do veículo ao pagamento de valores a título de honorários, pois a transação somente foi celebrada após o prazo para purgação da mora, quando o autor já não tinha mais direito subjetivo à restituição do veículo com a simples quitação do saldo devedor do financiamento.
4. Recurso conhecido e não provido.